Tribunal: TJDFT
Processo: 0014276-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUTOR. NÃO REALIZADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, inciso III e §1o do CPC, somente é admissível quando houver a intimação pessoal da parte no seu endereço indicado na inicial, e do seu advogado via Diário de Justiça Eletrônico ou acesso ao sistema PJe, e mesmo assim deixar transcorrer in albis o prazo concedido para impulsionar o feito.
2. No caso dos autos, apesar da intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao processo, via consulta pelo sistema PJe, não houve a intimação pessoa do autor, portanto prematura a extinção do feito por não cumprir com os requisitos previstos no §1o do art. 485 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.